Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704048-31.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO QUINTINO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa sustenta a ausência de dolo de matar e requer a desclassificação para o crime de lesão corporal. De forma subsidiária, pede o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para a manutenção da pronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas por ausência de lastro probatório mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, prontuário médico e vídeos de segurança que registraram a dinâmica dos fatos. 4. Os indícios de autoria recaem sobre o réu, conforme depoimentos de testemunhas presenciais e da própria vítima, colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo, que indicam que a ofendida foi agredida com golpes de faca desferidos na região cervical. 5. A alegação defensiva de ausência de dolo é matéria de mérito que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural competente para análise aprofundada das provas. 6. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1o, 419, 367. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, inciso I, e 129, caput, ambos do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal; b) artigo 2o, incisos I e IV, do CP, pugnando pela exclusão da qualificadora (i) por motivo torpe ante a insuficiência de suporte probatório que indiquem que o crime teria sido cometido em razão da dívida entre vítima e acusado; e (ii) de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que em momento algum tentou matar a vítima. Ao final, pede seja revogada a prisão preventiva, afirmando que o réu não oferece risco à sociedade, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 18, inciso I, e 129, caput, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 2o, incisos I e IV, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao afirmar que “a exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia somente pode ocorrer quando não encontrar suporte no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, o qual analisará, com profundidade, os aspectos do delito.” (ID 72119020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra a soberania do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, c), conferindo ao Conselho de Sentença competência exclusiva para a apreciação dos fatos em crimes dolosos contra a vida, de modo que sua decisão só pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d). 2. No caso concreto, os jurados acolheram uma das teses apresentadas em plenário, com base em prova oral idônea, especialmente os depoimentos da vítima sobrevivente, do filho da vítima e de uma testemunha presencial, o que afasta a alegação de contrariedade à prova dos autos. 3. A manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em fundamentação idônea e elementos probatórios suficientes, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia ou em recurso, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri. A caracterização do ciúme como motivo torpe compete ao Tribunal do Júri. 4. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) é adequada ao caso concreto, tendo em vista o elevado grau de execução do iter criminis, demonstrado pelos múltiplos golpes de faca que causaram lesões graves à vítima. 5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra fundamento nos depoimentos prestados pelas testemunhas e imagens de vídeo, que evidenciam que a vítima foi atacada e subjugada de inopino pelo réu quando estava caminhando pela calçada. Ademais, com relação à qualificadora de motivo torpe, as provas dos autos indicam que o crime foi motivado por dívida de agiotagem. Dessa maneira, há indícios suficientes das qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a questão” . Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o pedido de revogação da prisão preventiva porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025